Tribunal: TJDFT
Processo: 0749068-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de embargos de terceiro ajuizada por filhos menores da executada (13 e 15 anos de idade), com o objetivo de afastar a penhora de imóvel alegadamente caracterizado como bem de família, realizada em cumprimento de sentença no valor de R$ 2.300.000,00. A sentença fundamentou-se na inadequação da via eleita, por se tratar de rediscussão de matéria já decidida nos autos principais de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual dos filhos menores da executada para ajuizarem embargos de terceiro, com base na impenhorabilidade de bem de família, quando a mesma controvérsia já foi enfrentada nos autos principais e decidida por decisão judicial objeto de recurso próprio, bem como se a tutela pleiteada já foi obtida em ação rescisória posteriormente julgada procedente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro não podem ser utilizados como via transversa para rediscutir matéria já decidida nos autos principais, especialmente quando a controvérsia foi enfrentada em sede própria por parte legitimada.
4. Não subsiste interesse processual quando a tutela jurisdicional pretendida já foi integralmente concedida em outra ação judicial, tornando desnecessária a intervenção do Judiciário por meio de nova demanda.
5. O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pela decisão na Ação Rescisória no 0717039-94.2023.8.07.0000 esvazia a utilidade do provimento jurisdicional buscado na presente demanda, pois a tutela pretendida já foi concedida, caracterizando ausência de necessidade e utilidade do provimento judicial requerido.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, III; 485, I; 506; 674; Lei 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.104.283/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1995890, AI no 0748055-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 20.05.2025.